Tribunal: TJSP
Processo: 0026602-31.2025.8.26.0041
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Indulto
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO COM BASE NO ARTIGO 9o, INCISO XV, DO DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024.

Condenação por furto bi-qualificado. Não comprovação de reparação do dano ocasionado pelo delito patrimonial e de incapacidade econômica. Apesar de o valor do dia-multa ter sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação, o sentenciado

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO COM BASE NO ARTIGO 9o, INCISO XV, DO DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024.

Condenação por furto bi-qualificado. Não comprovação de reparação do dano ocasionado pelo delito patrimonial e de incapacidade econômica. Apesar de o valor do dia-multa ter sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação, o sentenciado vem sendo assistido por defensora constituída, o que abala a presunção de hipossuficiência financeira.

Não preenchimento dos requisitos para o perdão da pena.

DESPROVIMENTO.